Tribunal: TJDFT
Processo: 0741451-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ESPONDILODISCOARTROSE VERTEBRAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão interlocutória agravada, para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento, não incorporado para disponibilização pelo SUS, denominado “Condres Performa”, de acordo com a indicação feita pelo profissional médico que o acompanha.
2. O medicamento objeto do pedido foi indicado para tratamento do quadro de espondilodiscoartrose vertebral que acomete o agravante.
3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que, por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata.
4. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) impossibilidade, do paciente, em arcar com o custo do medicamento indicado; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA.
5. No caso em deslinde não foi provada a imprescindibilidade do suplemento nutricional pretendido.
6. Recurso conhecido e desprovido.